Tribunal: TJSP
Processo: 2076076-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Pleito de remição da pena por estudos. Matéria afeta à Execução. Controvérsias que, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja, o Agravo em Execução. Ausência de ilegalidade ou teratologia in casu. Habeas Corpus que não deve funcionar como sucedâneo recursal. Via eleita pelo paciente que se mostra inadequada. Ordem não conhecida.